Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-57.2024.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-57.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NILVAN BARBOSA ALVES - CPF: 007.539.251-84 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NILVAN BARBOSA ALVES
.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados de conta bancária, oriundos de empréstimos não reconhecidos como contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há conduta ilícita do banco ao efetuar descontos de empréstimos não contratados; (
ii
) saber se a ausência de contrato firmado autoriza a declaração de inexistência da dívida; (
iii
) saber se os descontos indevidos ensejam
compensação por danos morais; e (
iv
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que autoriza a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira comprovar a validade da contratação.

4.
A instituição bancária limitou-se a apresentar telas sistêmicas como prova, sem apresentar instrumento contratual ou outro elemento robusto apto a comprovar a anuência do consumidor, o que configura falha na prestação do serviço.

5.
A ausência de comprovação da contratação caracteriza ilicitude nos descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual.

6.
O dano moral decorre da indevida apropriação de verba alimentar do consumidor e está caracterizado pelo abalo à sua tranquilidade e segurança jurídica.

7.
A indenização por dano moral é fixada em R$ 5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da medida.

8.
A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência contratual, condenar a instituição
financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo bancário autoriza o reconhecimento da inexistência da relação contratual e dos débitos dela decorrentes. 2. A realização de descontos indevidos em conta bancária configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais. 3. Na ausência de comprovação de má-fé, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, 14, caput e art. 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, inc. II, e 429, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.05.2017; TJMT,
ApCív
nº 1002471-27.2021.8.11.0010, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação que visava à declaração de nulidade contratual, sob o fundamento de ausência de contratação
dos empréstimos
sub judice
, bem como à condenação em indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

2. Da existência de danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da restituição em dobro.

A parte apelante é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão exarada no ID.
314496892
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
312799860
),
rebatendo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
NILVAN BARBOSA ALVES.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação que visava à declaração de nulidade contratual, sob o fundamento de ausência de contratação dos empréstimos
sub judice
, bem como à condenação em indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária.

1. Das razões recursais da parte apelante.

1.
1. Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira.

Cuida-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência contratual, indenização por danos morais e repetição do indébito, sob a justificativa de ausência de demonstração inequívoca da fraude alegada e presunção de validade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

O presente litígio versa sobre relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, §2º, do diploma legal. O autor/apelante figura na condição de consumidor, e o banco recorrido se enquadra como fornecedor de serviços bancários, submetendo-se, portanto, à disciplina protetiva.

Com efeito, bem decidiu o juízo a quo, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, é perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO .
ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA .
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A
CONSUMIDOR .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I .
Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem
pronuncia-se
, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ. II. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica e água e esgoto, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida a inversão do ônus da
prova .
Precedentes do STJ: STJ,
AgRg
no
AREsp
372.327/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 18/06/2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
483.243/RJ,
Rel
.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 02/06/2014. III. No que se refere à inversão do ônus da prova, a teor dos
arts
. 14, § 1º, e 17 do CDC, equiparam-se a consumidores as vítimas de evento danoso decorrente da prestação de serviço
defeituoso .

Assim, em se tratando de relação de consumo, em que caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova.
Precedentes. IV. Agravo Regimental
desprovido .

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 479632 MS 2014/0039708-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2014)

Pois bem.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida, na medida em que a parte apelada se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos
créditos bancários
, bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se, a defesa, apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso)

No caso em exame, o autor trouxe indícios materiais plausíveis de fraude, como a incompatibilidade das transações com sua atividade laboral (executada em zona rural e sem acesso à internet), o desconhecimento da contratação, bem como a ausência de qualquer solicitação prévia de serviço. Diante desse cenário, competia ao banco a produção de prova técnica idônea que comprovasse a regularidade das contratações, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço
pelo banco apelante
foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido de parcelas de empréstimo não contrat
ad
o em nome da parte apelante.

Ademais, não se desconhece
da possibilidade da contratação por meios eletrônicos, desde que observados requisitos mínimos de segurança e autenticidade.

Contudo, o ônus de demonstrar a higidez da contratação eletrônica recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada,
entendo que, no caso em testilha, deve ser acolhido o recurso da parte apelante, uma vez que restou comprovada, nos autos, a responsabilidade civil da instituição financeira pela realização de descontos indevidos na conta bancária do consumidor, não havendo que se falar em exercício regular de direito.

1.
2. Da existência de danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar
que o dano moral decorre dos descontos indevidos perpetrados pela instituição
financeira apelante, mediante débitos realizados na conta bancária da parte recorrente, oriundos de empréstimos não contratados pelo requerente
, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

1.
3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

1.
4. Da restituição em dobro.

Com relação à tese do cabimento da devolução dos valores descontados indevidamente, entendo que merece parcial acolhimento, eis que não restou comprovada a contratação do serviço pelo consumidor. Logo, os
descontos são indevidos e devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que se refere à devolução em dobro, entendo que esta não deve ser acolhida, pois não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. Assim, não é possível admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

2.1.
Do prequestionamento suscitado pelo apelado em sede de contrarrazões.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a sentença, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), bem como determino a devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples
. O montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025